Tribunal: STF
Processo: RE 103641
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS: ANULAÇÃO.
INTERVENÇÃO DO M.P. . ANULAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DERAM MARGEM AO
REGISTRO.
EMBORA SEJA OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO M.P. NAS AÇÕES EM QUE SE
DISCUTE A VALIDADE DO REGISTRO PÚBLICO, O MESMO NÃO OCORRE QUANDO SE
DISCUTE A NULIDADE DE DOCUMENTO SUBJACENTE. PRECEDENTE.
E DE TER-SE COMO OCORRENDO COISA JULGADA SE TODOS OS ASPECTOS DE
MÉRITO JÁ FORAM EXAMINADOS E DECIDIDOS ANTERIORMENTE, EM JUÍZO, EM
DECISÃO FINAL.
ADEMAIS, O TEMA DE MÉRITO, IMPORTANDO EM REEXAME DE MATÉRIA
PROBATORIA, NÃO SE TORNA VIAVEL NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 279).